Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709286-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALINE MARA ARAUJO DIAS CAMPOS REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante dos argumentos apresentados na petição id. 26608440, concedo o prazo de dez dias, conforme requerido, para que o Distrito Federal comprove o cumprimento da determinação exarada no presente feito. Quanto aos demais pedidos, nada há a prover. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator